Tribunal: TJSP
Processo: 2286934-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – HONORÁRIOS – CABIMENTO.
1. Cuidamos de agravo tirado em face de decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença sujeito à requisição de pequeno valor – RPV.
2. Questão objeto do tema no 1190 do Superior Tribunal de Justiça, cuja suspensão restringe-se aos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – HONORÁRIOS – CABIMENTO.
1. Cuidamos de agravo tirado em face de decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença sujeito à requisição de pequeno valor – RPV.
2. Questão objeto do tema no 1190 do Superior Tribunal de Justiça, cuja suspensão restringe-se aos REsp e Agravos em REsp.
3. A regra do artigo 85, §7o do Código de Processo Civil restringe-se ao cumprimento contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatórios. A expedição de pequeno valor enseja aplicação dos honorários advocatícios mesmo na hipótese de cumprimento não impugnado. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ.
Recurso provido.